Tribunal: TJMT
Processo: 1030585-98.2024.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030585-98.2024.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), THIAGO CONCEICAO DE SOUZA - CPF: 019.918.001-69 (RECORRIDO), JORGE FIRMINO DE AMORIM ARRUDA - CPF: 000.414.501-16 (RECORRIDO), LUIZ CARLOS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 061.420.621-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO EM FLAGRANTE. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A PRISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida em Audiência de Custódia que relaxou a prisão em flagrante de um dos recorridos e concedeu liberdade provisória ao outro, ambos como incurso no crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão de relaxamento da prisão em flagrante e concessão de liberdade provisória foi devidamente fundamentada; e (ii) estabelecer se foram apresentados os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para a decretação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva somente poderá ser decretada quando demonstrados os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, nomeadamente a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou para garantir a aplicação da lei penal.

4.

A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de elementos concretos que justificassem a conversão da prisão em flagrante em preventiva, destacando que a segregação cautelar não pode ser mantida sem a devida motivação individualizada.

5.

A materialidade do delito foi caracterizada nos autos, mas quanto à autoria, há controvérsias que exigiam o aprofundamento da instrução processual, especialmente em relação a um dos recorridos.

6.

O simples decurso do tempo sem oferta de denúncia, bem como a ausência de reincidência ou descumprimento de medidas cautelares, indica que a periculosidade do agente não foi concretamente demonstrada.

7.

A investigação dos tribunais superiores exige fundamentação detalhada e análise de alternativas à prisão preventiva, não bastando a gravidade abstrata do delito para justificar a custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A decretação da prisão preventiva exige a demonstração concreta dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, não sendo suficiente a gravidade abstrata do delito.

2.

A ausência de indícios objetivos de periculosidade e o cumprimento regular de medidas cautelares diversas afastam a necessidade de custódia cautelar.

3.

A fundamentação para a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva deve ser individualizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXV; CPP, arts. 312 e 581, V.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão prolatada pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que, em sede de Audiência de Custódia realizada em 16/05/2024, relaxou a prisão em flagrante de
Thiago Conceição de Souza
e concedeu liberdade provisória a Jorge Firmino de Amorim Arruda.

Inconformado com a decisão que concedeu liberdade aos acusados, interpôs o
parquet
recurso, argumentando que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como restou demonstrado nos autos o risco à ordem pública e à aplicação da lei penal que justificariam a decretação da prisão preventiva dos recorridos.

Em contrarrazões, a defesa dos recorridos protestou pelo desprovimento do recurso, mantendo a decisão de primeiro grau nos termos originais, por seus próprios fundamentos (id. 248592155).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida (id. 248592150).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Amarildo Cesar Fachone, manifesta-se pelo
provimento do recurso
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRISÃO EM FLAGRANTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO PELA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORGEM PÚBLICA –
PROCEDÊNCIA
– APREENSÃO DE DIVERSOS ENTORPECENTES E PETRECHOS DO TRÁFICO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E COIBIR A CONTUMÁCIA CRIMINOSA DE AGENTE REINCIDENTE EM DELITOS DO MESMO JAEZ. PARECER PELO CONHECIMENTO E
PROVIMENTO
DO RECURSO”

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso em sentido estrito com fulcro no art. 581, inciso V, do Código de Processo Penal, insurgindo-se contra a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau que, em sede de Audiência de Custódia realizada em 16/05/2024, relaxou a prisão em flagrante do recorrido Thiago Conceição de Souza e concedeu liberdade provisória a Jorge Firmino de Amorim Arruda, ambos denunciados pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

A decisão impugnada fundamentou-se na ausência de requisitos autorizadores da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, além de considerar o respeito às garantias constitucionais dos acusados.

“Especificamente no caso em apreciação, no que tange a prisão em flagrante do THIAGO CONCEIÇÃO DE SOUZA, verifica-se que não há nos autos qualquer

circunstância indicativa de que o flagrado estava praticando qualquer crime no momento de sua prisão, necessitando de maior dilação probatória, conforme noticiado no id. 155876163: (...)e verificando que não houve continuidade nas investigações, a segregação assume foros de ilegalidade, legitimando-se a incidência do art. 5º, inciso LXV da CRFB/88 que manda relaxar a prisão alheia ao ordenamento pátrio. Posto isso, por não restar configurada qualquer modalidade de prisão em flagrante, com fulcro no art. 5º, inciso LXV da Constituição Federal, imperioso é o RELAXAMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE do autuado THIAGO CONCEIÇÃO DE SOUZA, devidamente qualificados nos auto. III – A notícia do crime de cognição coercitiva obedece às disposições contidas nos arts. 302 a 306 do CPP e não ostenta nenhum vício de natureza material, situação que impõe a sua homologação, apenas em relação ao autuado JORGE FIRMINO DE AMORIM ARRUDA. IV – Imperiosa a concessão de liberdade em face de JORGE FIRMINO DE AMORIM ARRUDA.”

O
Parquet
, em suas razões recursais, sustentou que a decisão recorrida desconsiderou a gravidade concreta da conduta imputada aos recorridos, ressaltando a apreensão de significativa quantidade de entorpecentes e a existência de indícios de reiteração delitiva.

O recurso deve se restringir à legalidade da decisão proferida no ato da audiência de custódia que relaxou a prisão do recorrente Thiago e aplicou medidas cautelares diversas da prisão para o recorrente Jorge.

Para a decretação da prisão preventiva necessita dos indícios da existência do crime e autoria (
fumus commissi delicti
) e periculosidade do agente caso seja solto (
periculum libertatis).

A materialidade do delito encontra-se demonstrada pelo
auto de prisão em flagrante
, bem como pelo
laudo de apreensão da substância entorpecente
, que indica a apreensão de
57 porções de maconha, 3 porções médias de maconha, 4 barras de maconha e 1 porção de maconha macarrão base de cocaína
.

Com relação à autoria delitiva, apesar de haver indícios da participação de ambos os recorrentes existe nos autos pontos controvertidos, em especial, com relação ao recorrente Thiago, que necessitam do encerramento da instrução processual para sua elucidação.

Aliás, até a presente data (janeiro de 2025),
sequer a denúncia foi recebida
, apesar de ter sido ofertada em
13/6/2024.
Portanto, passados seis meses da interposição da denúncia, e mais de 09 (nove) meses do fato, sequer há ação penal tramitando em desfavor dos recorrentes.

Nesse prazo, em simples busca processual constatei que inexiste outros procedimentos interpostos posteriormente em desfavor dos recorrentes, o que demonstra, a princípio vêm cumprindo as medidas cautelares impostas, caindo por terra a alegação de periculosidade do agente.

Aliás, há nos autos documentos juntados no id. 248592155 p. 75, comprovantes de endereço, holerite de pagamento e termo de comparecimento do recorrente Thiago no “Nova Chance” e em juízo, o que corrobora com a desnecessidade da segregação cautelar neste momento.

A gravidade do delito, por si só, não justifica a prisão preventiva dos recorrentes. No entanto, quando a periculosidade do agente é demonstrada a partir de elementos concretos, como modo de execução cruel, risco de reiteração criminosa, ameaça a testemunhas ou envolvimento com organização criminosa , a prisão preventiva pode ser particularmente fundamentada, o que não se demonstrou nos autos.

Os tribunais superiores têm inclusive invalidado decretos de prisão baseados apenas em referências genéricas à gravidade do crime, exigindo fundamentação detalhada e análise de medidas cautelares alternativas insuficientes.

Logo, não havendo nos autos a demonstração dos requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 CPP), padece de acolhimento a insurgência recursal.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo Ministério Público e mantenho inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025